Tribunal: STF
Processo: Rcl 57132
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO RESIDENTE. DECISÃO QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE NÃO SE FUNDA NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. MENÇÃO À EXISTÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.